Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Reclamação – Promessa de compra e venda imobiliária – Atraso na entrega da unidade – STJ Tema 971 - Inversão da cláusula penal em favor do consumidor: deve operar-se de forma integral, alcançando os juros e a multa, esta paga uma única vez, cominados para a ocorrência de mora - Previsão inconfundível com a cumulação de multa com lucros cessantes.